Tribunal: TJES
Processo: 0004588-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004588-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON JUNIOR DALBEM SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004588-81.2020.8.08.0024

APELANTES: WENDERSON JUNIOR DALBEM SILVA, THIAGO PHELIPE SOUZA BRAGANCA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A
Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO PHELIPE SOUZA BRAGANCA, WENDERSON JUNIOR DALBEM SILVA

Advogados do(a) APELADO: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A
Advogado do(a) APELADO: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO
S
DA DEFESA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ARTIGO 121, § 2º,
INCISO
S
I
I,
III
E
IV,
211
,
E 125, § 4º, INCISOS II E IV, TODOS
DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO.
RECURSO DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO É MERAMENTE MATEMÁTICO. CONFISSÃO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, DESDE QUE TENHA SIDO REALIZADA EM PLENÁRIO OU SIDO SUSCITADA NOS DEBATES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Recursos das defesas.

1.1.
Há provas constantes nos autos (como depoimento de testemunhas, além da confissão dos réus) apontando para a autoria delitiva do crime de furto qualificado, uma vez que, segundo apurado, os réus subtraíram o veículo da vítima, abandonando-o em local distante do seu domicílio. Nesse prisma, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher o argumento defensivo.

1.2.
A existência de circunstâncias judiciais negativas é motivo suficiente para fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que a fundamentação utilizada para a exasperação seja idônea – como na hipótese vertente, em que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri, em atenta análise do caso, identificou as nuances do caso concreto para recrudescer o apenamento dos crimes, em consonância, inclusive, com o entendimento dos Tribunais Superiores a respeito do tema da valoração da dosimetria da pena. Na espécie, os crimes foram praticados com uma crueldade acentuada, revelando-se a intensa frieza dos réus na dinâmica delitiva, razão pela qual a dosimetria realizada atendeu ao princípio da individualização da pena, revestindo-se de proporcionalidade, desse modo, a pena final aplicada.

1.3.
Em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a Colenda Corte Cidadã orienta que, tendo em vista que a regra de julgamento é a da íntima convicção, o que gera dificuldade em identificar se a confissão foi utilizada pelos jurados para justificar a condenação, é imprescindível que ela ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja arguida pela defesa técnica durante o plenário.

1.4.
Em relação ao crime de homicídio, Wenderson imputou o ato exclusivamente ao corréu Thiago, enquanto este imputou os atos executórios ao seu comparsa. Atenuante da confissão aplicada, no caso concreto, somente para os crimes de ocultação de cadáver e furto qualificado.

2. Recurso do Ministério Público.

2.1.
A subtração do veículo da vítima teve o nítido propósito de, além de facilitar a ocultação do cadáver, assegurar a fuga dos réus, tratando-se, portanto, de uma finalidade especial que configura uma maior reprovabilidade da conduta.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o recurso do Ministério Público e parcialmente providos os recursos das defesas. Penas redimensionadas para 37 anos e 3 meses de reclusão e 418 (quatrocentos e dezoito) dias-multa (THIAGO) e 37 (trinta e sete) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 501 (quinhentos e um) dias-multa (WENDERSON).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento aos recursos das defesas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004588-81.2020.8.08.0024

APELANTES: WENDERSON JUNIOR DALBEM SILVA, THIAGO PHELIPE SOUZA BRAGANCA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A
Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO PHELIPE SOUZA BRAGANCA, WENDERSON JUNIOR DALBEM SILVA

Advogados do(a) APELADO: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A
Advogado do(a) APELADO: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
por
WENDERSON JUNIOR DALBEM SILVA e THIAGO FELIPE SOUZA BRAGANÇA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (Privativa do Júri) (id. 5251784, vol. 04, pp. 23/39), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, art. 155, § 4º, incisos II e IV, e art. 211, todos do Código Penal, às penas de 37 (trinta e sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 413 (quatrocentos e treze) dias-multa (THIAGO) e 37 (trinta e sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias-multa (WENDERSON), ambos em regime inicial fechado.

O Ministério Público apresentou razões recursais (vol. 04, pp. 63/68) pugnando, em relação ao delito de furto, a exasperação da pena-base para considerar como desabonadora a vetorial dos motivos do delito. Argumenta, ainda, que o critério utilizado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri para exasperar a pena foi desproporcional à gravidade do crime.

O réu Wenderson, em razões recursais (vol. 04, pp. 143/147), argumenta que o juízo primevo não levou em conta suas circunstâncias favoráveis. Requer, ainda, o afastamento do vetor “consequências” e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fase dosimétrica. Em relação ao delito de furto, pugna pela absolvição.

O apelante Thiago (id. 6230008) argumenta que deveriam ser-lhe fixadas as penas-bases em patamar mínimo, face sua primariedade, além de ter confessado a autoria delitiva. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão. Subsidiariamente, requer que o aumento das penas não seja duas vezes maior que a pena mínima, sob pena de desproporcionalidade.

No que se refere aos fatos, emerge da Denúncia que, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2020, dentro da casa situada na 1237W 39 th, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América, os réus, em comunhão de desígnios, agindo com animus necandi, mataram a vítima Ana Paula Feitosa dos Santos por asfixia (estrangulamento), causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que, horas depois de matarem a vítima, os réus ocultaram seu cadáver no Deserto de Hot Springs, Estado da Califórnia, Estados Unidos da América, colocando-o em uma caçamba de lixo (“dumpster”), não sendo o corpo encontrado desde então.

De acordo com a peça acusatória, no dia dos fatos, réus e vítima estavam na sala da residência desta, momento em que a vítima colocou uma faca no pescoço de THIAGO, pois queria manter relações sexuais com ele. WENDERSON, então, interveio na situação, de modo que THIAGO foi à cozinha, enquanto a vítima foi para seu quarto.

Pouco tempo depois, Ana Paula retornou à sala nutrindo a mesma intenção e, de posse de uma faca, ameaçou WENDERSON, além de arranhá-lo no braço com a faca, instante em que este chamou por socorro.

THIAGO, então, retornou ao local, afastou a vítima de WENDERSON, retirou o cinto que estava em sua cintura, passou pelo pescoço da vítima e o apertou, ocasião em que WENDERSON também retirou seu cinto e terminou de estrangular a vítima.

Por sua vez, Ana Paula se debateu até ficar roxa e cessar completamente seus movimentos. Ato contínuo, THIAGO fez um vídeo em que mostra o rosto da vítima, já morta, e o enviou para um primo, morador do Estado de Rondônia, com o fim de que este enviasse a gravação ao pai, com a intenção de que o ajudasse a fugir do país, o que não aconteceu.

Após matarem a vítima, os réus enrolaram seu corpo em edredons, formando uma trouxa, e o colocaram no carro de Ana Paula, um Honda Accord. Antes, porém, THIAGO filmou a vítima, enrolada no edredom, e aparece na filmagem afirmando que acabara de matar a vítima e que também estava com seu telefone celular.

Na sequência, THIAGO, na companhia de WENDERSON, dirigiu por cerca de três horas até parar no Deserto de Hot Springs, local em que dispensaram o corpo em uma caçamba de lixo. Logo após, se hospedaram em um hotel na esquina onde deixaram o cadáver da vítima.

No dia seguinte, os réus seguiram destino à Cidade de Oklahoma, distante cerca de quase dois mil quilômetros, local onde abandonaram o carro da vítima e prosseguiram até o México de ônibus, retornando ao Brasil, na Cidade do Rio de Janeiro, no dia 07/02/2020 e, de lá, até Vitória/ES.

As autoridades policiais americanas, apesar dos esforços, não encontraram o corpo de Ana Paula.

Diante da narrativa apresentada, o Ministério Público denunciou os réus pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, e 211, ambos do Código Penal.

Durante a fase de formação da culpa, o órgão ministerial pugnou pelo aditamento da denúncia, para o fim de imputar aos réus, também, a prática do crime constante do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, uma vez que, após consumarem o crime de homicídio, os réus, em comunhão de vontades, subtraíram o veículo pertencente à vítima.

Devidamente processados, o Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual os réus foram condenados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Inicialmente, a defesa do réu Wenderson requer a absolvição do delito de furto.

Como cediço, cabe ao Tribunal do Júri, por expressa previsão constitucional, decidir sobre a prática de crimes contra a vida e os que lhe forem conexos. Desse modo, eventual condenação manifestamente contrária a prova dos autos não enseja a absolvição, mas sim a anulação do julgamento colegiado e a submissão do réu a novo Júri.

Destarte, há provas constantes nos autos (como depoimento de testemunhas, além da confissão dos réus) apontando para a autoria delitiva, uma vez que, segundo apurado, os réus subtraíram o veículo da vítima, abandonando-o em local distante do seu domicílio. Nesse prisma, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher o argumento defensivo.

Em outras palavras, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que formaram seu veredicto no sentido de condenar os apelantes.

Prosseguindo com o exame do mérito, as partes apresentam teses a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja(m) acolhida(s) a(s) tese(s), caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Em primeiro lugar, os réus argumentam que as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal, uma vez que ostentam condições favoráveis.

No entanto, a existência de circunstâncias judiciais negativas é motivo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que a fundamentação utilizada para a exasperação seja idônea – como na hipótese vertente, em que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri, em atenta análise do caso, identificou as nuances do caso concreto para recrudescer o apenamento dos crimes, em consonância, inclusive, com o entendimento dos Tribunais Superiores a respeito do tema da valoração da dosimetria da pena.

Ademais, “
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022).

Na espécie, os crimes foram praticados com uma crueldade acentuada, revelando-se a intensa frieza dos réus na dinâmica delitiva, razão pela qual a dosimetria realizada atendeu ao princípio da individualização da pena, revestindo-se de proporcionalidade, desse modo, a pena final aplicada.

Com efeito, após consultar o teor integral da sentença no sistema E-jud, colaciono a seguir a fundamentação utilizada pelo juízo primevo para desabonar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal:

THIAGO

WENDERSON

Homicídio

Culpabilidade
- o modus operandi empregado na empreitada criminosa demonstra a gravidade a justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta. Com efeito, o acusado e seu comparsa asfixiaram a vítima com um cinto de couro, fazendo com que a vítima urinasse. Em seguida, a soltaram ao chão, quando ela sangrou excessivamente e, percebendo que a vítima ainda tentava se movimentar, terminaram de asfixiá-la utilizando um fio de um ventilador e perfuraram a ofendida com uma faca. Assim, a prática de violência excessiva contra a vítima certamente merece maior censura, conforme entendimento do STJ;

Conduta social -
é pessoa temida dentro de sua própria família. Ressalte-se que a própria mãe do acusado Thiago afirmou que acolheu o seu filho em sua casa quando ele fugiu dos Estados Unidos da América para o Brasil, mas, por temê-lo, instalou uma babá eletrônica no quarto em que ele foi hospedado, a fim de poder acompanhar as conversas dele com o corréu. Soma-se a isso que o acusado Thiago ameaçou membros da sua própria família visando extorquir dinheiro, a fim de que pudesse realizar a fuga perpetrada;

Personalidade
- (...) ainda realizou comemorações, com o corréu, num hotel no México. Como se não bastasse, ao chegar no Brasil, realizou diversos churrascos comemorando a “fuga” (...) E, o denunciado e o corréu tatuaram no antebraço uma imagem do personagem “Tio Patinhas” como forma de comemorar um roubo que praticaram juntos (...) Tais fatos demonstram extrema frieza, insensibilidade e a ausência de elementos mínimos de moral, notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu;

Circunstâncias
- o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade;

Consequências
- a vítima deixou um filho menor de idade desamparado, além do que a ofendida era a responsável por sustentar a sua mãe idosa que vive no Brasil. Logo, com o óbito da vítima, tanto o seu filho como a sua genitora ficaram financeiramente desassistidos;

Culpabilidade
– (tal como consignado ao réu Thiago)

Conduta social
- em conversa travada com a própria irmã (vide f. 323), o acusado ironiza (...) Tal diálogo demonstra que o denunciado é dissimulado, pois, conhecedor da legislação, afirmou que brasileiro nato não poderia ser extraditado para o estrangeiro. E, ainda, esse diálogo, demonstra que o acusado pretendia fingir ser possuidor de doença mental para se safar da legislação e, com tal farça, receber benefício previdenciário do INSS (...);

Personalidade
- Como se não bastasse, ao chegar no Brasil, realizou diversos churrascos comemorando a “fuga” nas cidades de Cariacica/ES e de Barra de São Francisco/ES. Acresça-se, ainda, que o denunciado e o corréu tatuaram no antebraço uma imagem do personagem “Tio Patinhas” como forma de comemorar um roubo que praticaram juntos (vide interrogatório do acusado Thiago). Tais fatos demonstram extrema frieza, insensibilidade e a ausência de elementos mínimos de moral, notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu;

Circunstâncias
– (tal como consignado ao réu Thiago)

Consequências
- (tal como consignado ao réu Thiago)

Art. 211, do CP

Culpabilidade
- (...) o acusado e seu comparsa, após matarem a vítima por asfixia, enrolaram o corpo dela em edredons, colocaram no porta-malas do carro da própria ofendida e percorreram 90 milhas (cerca de 144 km) com o corpo no porta-malas antes de descartá-lo numa caçamba de lixo;

Conduta social
– (tal como consignado no delito de homicídio);

Personalidade
- (tal como consignado no delito de homicídio);

Circunstâncias
- o acusado fotografou o crime e encaminhou mensagens de voz para membros da sua família, se vangloriando de ter matado a vítima e ocultado o cadáver dela numa caçamba de lixo, a fim de conseguir dinheiro para que fugisse dos Estados Unidos da América para o Brasil;

Consequências
- o corpo da vítima nunca foi encontrado, privando, assim, que a mãe dela efetuasse o funeral (...) sendo evidente a dor e o sofrimento que o não encerramento desse ciclo causa na família da ofendida, especialmente para a sua genitora

Culpabilidade
- (tal como consignado ao réu Thiago);

Conduta social
- (tal como consignado no delito de homicídio);

Personalidade

- (tal como consignado no delito de homicídio);

C
ircunstâncias
- o crime foi fotografado pelo acusado e pelo corréu, os quais encaminharam mensagens de voz para membros das suas famílias, se vangloriando de terem matado a vítima e ocultado o cadáver dela numa caçamba de lixo, a fim de conseguir dinheiro para que fugissem dos Estados Unidos da América para o Brasil;

Consequências
- (tal como consignado ao réu Thiago);

Furto

Culpabilidade
- o modus operandi empregado na empreitada criminosa demonstra a gravidade a justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta. (...) aproveitando-se dessas circunstâncias, subtraíram os pertences que estavam na casa da vítima, como dinheiro, joias e aparelho celular, ficando demonstrada a grande intensidade do dolo;

Conduta social
– (tal como consignado no delito de homicídio);

Personalidade
- (tal como consignado no delito de homicídio);

Circunstâncias
- o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade

Culpabilidade -
(tal como consignado ao réu Thiago);

Conduta social
- (tal como consignado no delito de homicídio);

Personalidade
- (tal como consignado no delito de homicídio);

Circunstâncias
- (tal como consignado ao réu Thiago);

Diante do exposto, conclui-se que os vetores assinalados pelo juízo primevo foram corretamente valorados. Nesse diapasão, é relevante esclarecer que eventuais circunstâncias favoráveis, embora não possam prejudicar o réu, também não lhe beneficiam, devendo ser consideradas
neutras
para fins de fixação da pena na primeira fase dosimétrica.

Ainda sobre a primeira fase dosimétrica, merece provimento o recurso do Ministério Público para o fim de promover a exasperação da pena-base do crime de furto com fundamento na avaliação negativa dos “motivos” do crime. Isto porque, a subtração do veículo da vítima teve o nítido propósito de, além de facilitar a ocultação do cadáver, assegurar a fuga dos réus, tratando-se, portanto, de uma finalidade especial que configura uma maior reprovabilidade da conduta. Registro, nada obstante, que realizarei novo cálculo dosimétrico após exaurir a discussão das demais teses defensivas.

Em continuidade, a defesa dos réus pugnam pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Com efeito, nos termos 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Nada obstante, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a Colenda Corte Cidadã orienta que, tendo em vista que a regra de julgamento é a da íntima convicção, o que gera dificuldade em identificar se a confissão foi utilizada pelos jurados para justificar a condenação,
é imprescindível que
ela
ocorra perante o Conselho de Sentença
ou
que seja arguida pela defesa técnica durante o plenário
(STJ, AgRg no REsp 2088322/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 09/10/2023. DJe: 16/10/2023).

Na hipótese vertente, em que pese as defesas técnicas, conforme se extrai da ata de julgamento, tenham arguido o reconhecimento da confissão, verifica-se que Wenderson negou em Plenário ter praticado o crime de homicídio, imputando o ato exclusivamente ao corréu Thiago, que teria, sozinho, praticado os atos para ceifar a vida da vítima. Ademais, alegou a todo tempo que estava sendo ameaçado por Thiago.
Conclui-se, portanto, que não confessou o homicídio perante os Jurados
. Por sua vez,
Thiago imputou os atos executórios do crime de homicídio
a
o seu comparsa
, descrevendo que “Wenderson passou o cinto no pescoço dela. Que depois ele deu o cinto para o interrogando segurar. Que o interrogando segurou”.

Nesse diapasão, concluo, tal como consignado pelo juízo primevo, que os jurados não consideraram a versão dos réus,
“
na medida em que reconheceram versão dos fatos diversa daquela alegada”
.

Por outro lado, o réu Wenderson admitiu de forma expressa que contribuiu para ocultar o corpo da vítima, assim como a subtração do seu carro – embora, segundo declarou, tenha feito porque foi ameaçado o tempo todo por Thiago (confissão
qualificada
). Este, por sua vez, também admitiu o despejo do corpo da vítima no Deserto de Hot Springs e a subtração do veículo. Via de consequência, entendo que a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, deve ser reconhecida para os crimes de ocultação de cadáver e furto.

Por derradeiro, passo ao reexame do cálculo dosimétrico após as ponderações acima realizadas.

Quanto ao réu Thiago
, a pena do crime de homicídio permanece incólume, pelas razões assinaladas (30 anos de reclusão).

No tocante ao crime de ocultação de cadáver, a atenuante da confissão já foi reconhecida pelo juízo
a quo
e compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal. Não há causas de aumento e de diminuição. Logo, a pena também permanecerá inalterada (2 anos e 3 meses de reclusão e 228 dias-multa).

Quanto ao crime de furto, diante do acolhimento da tese ministerial para considerar desfavorável o vetor “motivos” do crime, promovo a exasperação da pena-base, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 190 dias-multa, nos termos da Súmula 231, do STJ, que torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.

Aplicada a regra do cúmulo material, a pena total do réu Thiago Phelipe Souza Bragança será de
37 anos e 3 meses de reclusão e 418 (quatrocentos e dezoito) dias-multa.

Em relação ao réu Wenderson
, a pena do crime de homicídio também permanece inalterada (30 anos de reclusão)..

Para o crime de ocultação de cadáver, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa. Consoante ressaltei acima, deve ser aplicada a atenuante da confissão. Ocorre que também incide, no caso, a agravante do artigo 61, II, “b”, do Código Penal. Por serem ambas as circunstâncias preponderantes (relativas, respectivamente, à personalidade do agente e aos motivos do delito), compenso-as. Não havendo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa.

Por fim, quanto ao crime de furto, pelas razões acima consignadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. No entanto, considerando que não foi integral (mas sob a alegação de ter agido sob ameaça, sendo qualificada, portanto), promovo a redução da pena em patamar menos brando, em 1/12 (um doze avos). Assim, a pena intermediária será de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa, que torno definitiva por não haver causas de aumento e de diminuição.

Por fim, aplicada a regra do artigo 69, do Código Penal, a pena total do réu Wenderson Junior Dalbem Silva será de
37 (trinta e sete) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 501 (quinhentos e um) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena de ambos permanecerá sendo o fechado, diante da pena corpórea fixada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
para exasperar a pena-base do crime de furto qualificado mediante inclusão do vetor "motivos do crime", em relação a ambos os réus, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das defesas para reconhecer a atenuante da confissão, exclusivamente em relação aos crimes de ocultação de cadáver e furto qualificado, redimensionando as penas nos patamares acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)